Tribunal: CARF
Processo: 10183.901237/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901237/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.053 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BORRACHAS DREBOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901237/2011-23
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas, pelo indeferimento do pedido de restituição de
presumidos créditos calculados sobre a aquisição de insumos desonerados do imposto.
Tempestivamente, o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em síntese,
que, com base no princípio da não-cumulatividade, seria possível o crédito na aquisição
dos indigitados insumos. Também contesta os acréscimos moratórios imputados nos
débitos não confessados pela sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Em 25 de novembro de 2013, através do Acórdão n° 14-46.880, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 09 de
janeiro de 2014, às e-folhas 297.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de fevereiro de 2014, de
e-folhas 299 à 307.
Foi alegado:
DA REALIDADE DOS FATOS - DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
NO PERÍODO DE 10/2007 A 12/2007 - DO AMPARO LEGAL DO PLEITO DA
RECORRENTE - ART. 170, DO CTN c/c ART. 74, DA LEI N9 9.430/96.

Conforme já disposto nas manifestações apresentadas pela Recorrente e
constantes nos autos deste processo administrativo, a Recorrente ao adquirir a matéria prima
junto aos seus fornecedores, destacando-se dentre estas a borracha de estireno-butadieno-SBR,
efetua o pagamento do IPI, conforme destacado nas Notas Fiscais em anexo, bem como nas
cópias dos livros contábeis também anexos.
Ocorre que ao vender os produtos industrializados por sua fábrica,
enquadrando-se na atividade de pneumático recauchutado, a Recorrente não repassa o IPI, ou
seja, nas exatas palavras acima destacadas de Paulo de Barros Carvalho, não repercute ou
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

translada o imposto para o real contribuinte do IPI, o qual seria o comprador da mercadoria
industrializada pela Recorrente.
Novamente, na tabela TIPI o produto industrializado pela Recorrente, qual
seja, "pneumático recauchutados ou usados, de borracha; protetores, bandas de rodagem para
pneumáticos e flaps, de borracha", encontra-se enquadrado no código 4012.9090, o qual prevê a
alíquota "0” (zero) de incidência de IPI.
Mais uma vez, reitera-se para que não pairem dúvidas, não comunga com a
verdade o quanto disposto nos despachos decisórios a quo, bem como acórdão, acerca da suposta
inexistência de comprovação dos créditos declarados no pedido de ressarcimento, em outros
termos, falta de apresentação física das notas fiscais relacionadas no Pedido de Compensação n°
na 07238.36555.171108.1.1.01-1267.
Ocorre, que a Requerente apresentou cópias das referidas notas fiscais, as quais
se pugnam pela juntada das originais e seguem discriminadas conforme planilha disposta abaixo:
(...)
Nestes termos, reitere-se, pugna-se pela juntada das Notas Fiscais em cópias
conferidas com as originais declaradas na PER/DCOMP n" 07238.36555.171108.1.1.01-1267,
para que sejam extirpadas todas e quaisquer dúvidas acerca da existência do crédito do IPI no
valor total de R$ 153.925,71, para que ao final deste procedimento sejam os documentos
originais devolvidos à Recorrente.
Em tempo, requer caso subsistam dúvidas ou necessidade, seja realizada
vistoria in loco no livro de Registro de Apuração do IPI n9 09 - 2007, uma vez que fica
impossibilitada a juntada do original uma vez que somente é aceito pelo setor de protocolo da
SRF folhas em papel A4.
Em outras palavras Eméritos Conselheiros, o caso da Recorrente, conforme
comprova-se por meio das cópias acostadas aos autos, é exatamente o previsto no Código
Tributário Nacional, ou seja, a Recorrente ao adquirir a matéria prima para a sua atividade
industriaria é tributada (compra) com IPI, contudo ao realizar a venda dos produtos por ela
industrializados, quais seja, bandas e artefatos da borracha, não repassa o IPI para o destinatário
final da mercadoria.
Assim, Eméritos Conselheiros resta mais do que patente por meio do presente
Recurso Voluntário de que a Recorrente se creditou de IPI no quarto trimestre do ano de 2007, o
qual satisfaz o seu débito declarado e não homologado na PER/DCOMP n°
17334.40465.151208.1.3.01-9947, referente ao COFINS novembro/2008 no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil).
Reitere-se, D. Conselheiros, para que não pairem dúvidas, durante todo o
quarto trimestre do ano de 2007 a Requerente, que possui como atividade fim, conforme já
exposto à saciedade, a industrialização de produtos e artefatos da borracha, ao adquirir matéria
prima para a consecução desta também se creditou de IPI, nos valores dispostos na coluna 06, da
tabela acima destacada, a qual também segue anexa ao presente recurso.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

Ou seja, ao final do período compreendido de outubro/2007 a dezembro/2007 a
Requerente apresenta o valor de R$ 206.851.43 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um
reais e quarenta e três centavos) a título Imposto sobre Produtos Industrializados do total das
mercadorias adquiridas, e R$ 51.440.70 (cinqüenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e
setenta centavos), de IPI nas saídas, com saldo possível de ressarcimento de R$ 155,410,73
(cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e setenta e três centavos).
Nestes termos, E. Conselheiros, sendo inquestionável o crédito tributário da
Requerente, conforme comprovam as notas fiscais originais anexas e livros de registros do ano
de 2007, no valor de R$ 153.925,71 (cento e cinqüenta e três mil, novecentos e vinte e cinco
reais e setenta e um centavos), mostra-se como medida da mais lídima justiça a homologação do
pedido de compensação do débito de COFINS, até então não homologados, no valor de R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
E neste ponto Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nem se
olvide afirmar que não seria possível a compensação do IPI creditado pela Requerente com o seu
débito declarado de COFINS de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), referente a
novembro/2008, tendo em vista que o princípio da não-cumulatividade do IPI, conforme já
exposto, se traduz no direito de compensação do contribuinte, no caso abatimento do débito do
Requerente.

Inclusive, convém ressaltar que em nenhuma instância inferior, seja quando da
prolação de despacho decisório, seja quando do proferimento de acórdão, restou indeferido o
pedido de compensação tributária frente a impossibilidade jurídica do pleito, argumento este,
permissa vênia, devidamente superado.
Assim, reitera-se os termos acima, bem como pugna pela juntada dos
documentos que acompanham o presente Recurso Administrativo Voluntário, para que seja,
concessa vênia, deferido o pedido de ressarcimento no valor de R$ 153.925,71 (cento e
cinqüenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos] e homologado o
pedido de compensação tributária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais),
referente ao tributo de COF1NS de Novembro/2008.
-DO PEDIDO
Diante do acima exposto serve o presente para requerer que:
1. Até o julgamento desta manifestação sejam "sustados/suspensos" todos
e quaisquer atos constritivos ou impeditivos do CNPJ da Requerente
ora Recorrente;
2. No mérito sob os fundamentos ora colacionados bem como frente aos
documentos anexos ao presente Recurso Administrativo Voluntário, os
quais corroboram com as provas já constituídas nos autos, requer o
ressarcimento no valor de R$ 153.925,71 (cento e cinqüenta e três mil,
novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) devidamente
especificado no PER na 07238.36555.171108.1.1.011267 e comprovado
por meio das notas fiscais anexas, bem como a homologação da
compensação declarada por meio do formulário PER/DCOMP n°
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

17334.40465.151208.1.3.01-9947, posto que a Recorrente efetivamente
comprovou todos os créditos relacionados ao Pedido de Compensação,
não havendo assim, data máxima vênia, o que se falar em ausência de
apresentação e comprovação dos créditos;
3. Ao final, seja a Recorrente intimada para retirar dos autos as notas
fiscais originais ora adunadas, bem como os livros de registros
apresentados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 09 de
janeiro de 2014, quinta-feira, às e-folhas 297.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de fevereiro de 2014,
terça-feira, e-folhas 299.
O Recurso Voluntário é intempestivo.
Se a Turma não entender assim, segue o VOTO.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 A homologação da compensação declarada por meio do formulário
PER/DCOMP n° 17334.40465.151208.1.3.01-9947.
Passa-se à análise.
A empresa, ora Recorrente, ingressou com o Pedido de Ressarcimento
Eletrônico PER na 07238.36555.171108.1.1.01-1267, requerendo o ressarcimento do IPI relativo
ao 4a trimestre do ano- calendário de 2007, no valor de R$ 153.925,71.
Atrelado ao pedido de ressarcimento foi a declaração de compensação
(DCOMP) na 17334.40465.151208.1.3.01-9947, pretendendo a Recorrente a compensação do
crédito de IPI de R$ 150.000,00
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

O pedido fundamenta-se no artigo 11 da Lei n.° 9.779/99 e na IN SRF n.°
33/99.
Com fito de averiguar a legitimidade do pleito, foi aberta uma Diligência a qual
juntou Mandado de Procedimento Fiscal número 01.3.01.00-2011-00114-1 (fls. 49 a 50), Termo
de Intimação Fiscal (fls. 51 a 92).
A atividade principal do estabelecimento matriz em apreço é a fabricação de
artefato de borracha, circunstanciado na TIPI, capítulo 40, como pneumático recauchutado
(código 4012.90.90), tributado à alíquota zero (fl. 120).
De outro lado, sobre a matéria-prima mais relevante empregada no processo de
produção, qual seja, a borracha de estireno-butadieno (SBR), foi aplicada a alíquota de 5%,
resultando em créditos que, após cotejados com valores devidos de IPI pelas vendas de outros
artefatos, supostamente gerariam o saldo credor (fl. 117).
A fiscalização glosou os valores de Entrada informados pelo contribuinte quase
que em sua totalidade, tendo sido apresentada apenas uma Nota Fiscal das informadas por esse, a
de número 022893, tendo sido considerado apenas tal valor de R$679,14 para o cálculo do
suposto crédito e glosado o valor de R$288.267,06, com base no artigo 19 da IN 600, de 28 de
dezembro de 2005, que assim determina:
“Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos do IPI poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação, pelo estabelecimento que escriturou referidos créditos, do
livro Registro de Apuração do IPI correspondente aos períodos de apuração e de
escrituração (ou cópia autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
no estabelecimento da pessoa jurídica a fim de que seja verificada a exatidão das
informações prestadas.”
Foram acertados os valores de débitos IPI evidenciados em notas fiscais que se
encontravam escriturados a menor nos livros de saída e acrescentados valores de IPI não
escriturados no livro de saída mas com notas fiscais apresentadas (fls. 146 a 231).

O Despacho Decisório n° 1290-DRF-CBA, a partir das verificações efetuadas,
constatou assim que o saldo demonstrado no PER/DCOMP não encontra respaldo nos livros
comerciais e fiscais examinados. Concluiu, portanto, pela improcedência do montante requerido
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

como saldo credor e pela não homologação das compensações declaradas e especificadas na
Tabela 01.
A Manifestação de Inconformidade, e-folhas 238 à 269, traz os seguintes
tópicos:
2. DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI
2.1 - Os preceitos constitucionais e legais sobre a não-cumulatividade;
2.2 - A Não-Cumulatividade do IPI e do ICMS na CF/88;
2.3 - Momento do Surgimento do Direito ao Crédito;
2.4 - O Sentido do Vocábulo “Cobrado”, Constante no art. 153, § 3o, II, da CF;
2.5 - O Direito ao Registro do Crédito;
3. DOS EFEITOS DA DESONERAÇÃO DO IPI NAS AQUISIÇÕES
3.1 - O Valor Agregado do IPI;
3.2 - O Cálculo do Montante a ser Creditado;
4 - As Presunções e o Lançamento Tributário
5. Das Multas E dos Juros
6. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, requer a impugnante seja conhecida e provida a presente
impugnação ao efeito de julgar improcedente a INTIMAÇÃO: 0720/12-SEORT/DRF-
CUIABÁ/MT.

O Acórdão n° 14-46.880, da 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade com fundamento de que o IPI não é crédito presumido, não tendo a Recorrente
comprovado nos autos do presente processo administrativo o recolhimento do tributo, não
havendo o que se falar em restituição e compensação.
O Recurso Voluntário traz o seguinte tópico:
3 - DA REALIDADE DOS FATOS - DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NO
PERÍODO DE OUTUBRO/2007 A DEZEMBRO/2007 - DO AMPARO LEGAL DO
PLEITO DA RECORRENTE - ART. 170, DO CTN c/c ART. 74, DA LEI N° 9.430/96.
Como se depreende, o pleito quanto à REALIDADE DOS FATOS e
apresentação de documentos inova em relação à argumentação trazida na Manifestação de
Inconformidade.
À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão para
elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901237/2011-23

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste passo, as alegações trazidas em recurso voluntário que não foram
expressamente deduzidas na manifestação de inconformidade não podem ser conhecidas, pois
opera-se a preclusão.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital